Tribunal: TJSP
Processo: 1006695-87.2014.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível n. 1006695-87.2014.8.26.0704 São Paulo Voto n.o 39.902
PTS
Registro: 2020.0000619289
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006695-87.2014.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CELIO
OLIVEIRA SANTOS, é apelado MORUMBI PRONTO ODONTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006695-87.2014.8.26.0704 -Voto no 39902 - PTS
2
Voto no 39.902
Apelação Cível no 1006695-87.2014.8.26.0704
Comarca: São Paulo
Apelante: CELIO OLIVEIRA SANTOS
Apelado: MORUMBI PRONTO ODONTO LTDA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
Tratamento
odontológico.
Sentença
de
improcedência. Autor que se bate pelo erro da ré no tratamento e
que insiste na indenização. Provas carreadas aos autos que não
comprovam as alegações do autor. Indenização não devida.
Manutenção da sentença. Aplicação do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais e materiais interposta por CELIO OLIVEIRA SANTOS em face de
MORUMBI PRONTO ODONTO LTDA. julgada improcedente pela
sentença de fls. 343/346, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
dado à causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
atentando-se, no entanto, para o disposto no artigo 98, §3o, do Código de
Processo Civil.
O vencido apelou alegando que os relatórios
médicos acostados aos autos dão conta dos atos ilícitos cometidos pela
apelada (fls. 349/357). Recurso admitido e respondido (fls. 363/367).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006695-87.2014.8.26.0704 -Voto no 39902 - PTS
3
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Alega o autor, em síntese, que em novembro de
2011 contratou os serviços da ré para realização de canal e colocação de
próteses referente aos dentes canino e pré-molar superiores esquerdo. Relata
que iniciou o procedimento de retirada dos dentes danificados, sem a retirada
da raiz, no entanto, com a colocação de próteses provisórias. Afirma que, em
razão da colocação das próteses, sua gengiva passou por um processo
inflamatório, causando-lhe intensa dor e secreção fétida. Em razão da
inflamação, foram prescritos analgésico e antibiótico, e, após, foi o autor
encaminhado novamente para retirada das próteses. Aduz que as dores
continuaram e, tendo em vista a perda de confiança no trabalho executado
pelo corpo técnico da ré, procurou outro profissional. Esse dentista, por sua
vez, solicitou radiografia, na qual ficou constatada a existência de cimento na
região do canal. Durante o procedimento de retirada do cimento residual, o
requerente perdeu o dente canino, em razão da morte do nervo. Alega ter
ficado impedido de realizar dois atendimentos na condição de jardineiro, bem
como ter despendido com medicamentos, a fim de realizar o tratamento.
Requer a total procedência da ação para condenar a ré à restituição dos
valores pagos, indenização a título de danos materiais e morais.
A ré, por sua vez, sustenta que o procedimento
prestado foi regular, alegando que foram realizados os seguintes
procedimentos: tratamento endodôntico do canino superior esquerdo,
retratamento endodôntico do primeiro e segundo pré-molar superiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006695-87.2014.8.26.0704 -Voto no 39902 - PTS
4
esquerdos, coroa provisória nos dentes citados, exodontia dos dentes incisivo
central superior direito e incisivo lateral superior direito, conserto de prótese
parcial removível superior e raspagem. Diz que a alegação de que a prótese
atingiu o nervo é infundada, uma vez que o nervo foi removido. Alega que o
quadro clínico do autor, presença de tártaro e placa bacteriana, causa
inflamação, sendo normal a existência de dor, sangramento e odor
desagradável. Relata, ainda, que ele não compareceu à consulta agendada no
dia 12/11/11, a fim de continuar o tratamento inicial, comparecendo apenas
na emergência, no dia 15/11/11. Afirma que, a falta de comparecimento para
continuidade do tratamento, bem como da falta de higiene bucal do autor,
deram causa aos problemas, não se havendo falar em imperícia Requer,
assim, a improcedência da ação.
Em que pesem as alegações do autor, fato é que
as provas colacionadas aos autos não são suficientes para condenar a ré.
Nem mesmo os relatórios médicos podem dar a
certeza de que houve a alegada imperícia da equipe da ré no que se refere o
tratamento do autor.
A propósito, como bem ressaltou o sentenciante
em trecho que põe uma pá de cal sobre a questão:
“É certo que houve procedimento
odontológico contratado pelo autor e que, em decorrência de
intensa dor, ter optado a procurar outro profissional. No entanto,
auferir se o erro procedimental se deu única e exclusivamente pela
má prestação é prova técnica, sendo impossível, pelos documentos
acostados, concluir se as condições anteriores do autor, bem como
a falta de comprometimento com o procedimento, como sustenta a
ré, deram causa às complicações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006695-87.2014.8.26.0704 -Voto no 39902 - PTS
5
Em que pese a manifestação do
dentista, Dr. Alexandre Atsuo Endo, que atendeu o autor após a
insatisfação com o trabalho da ré, é certo que, mesmo seu relatório
não permite inferir que houve má prestação do serviço. No
documento acostado pelo próprio autor, é certo que ficou
constatado o quadro infeccioso, no entanto, não há qualquer
informação sobre a sua causa. É evidente que a infecção se deu
após o procedimento realizado pela ré, no entanto, novamente,
impossível afirmar que a mesma tenha ocorrido única e
exclusivamente pela má prestação dos serviços.
Ressalte-se, ainda, que o pedido
destinado ao CRO (fls. 140/203) em nada contribui para o deslinde
da demanda, pois, conforme manifestação do próprio órgão, coube
a ele apenas a análise ética da postura da ré, o que não contribui
para a análise do procedimento odontológico em si.” (fl. 345).
No mais, também concluiu a perícia médica
que: “...tendo ocorrido esse fato (guta-percha e materiais obturadores ou
cimento endodôntico empurrados involuntariamente para além do ápice
radicular), a ocorrência de dano é pouco provável, a menos que "o canal
radicular tenha sido obturado com um cimento contendo paraformaldeído", o
que não ocorreu no presente caso.” (fl. 286).
Dessa forma, fica mantida, na íntegra, a bem
lançada sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator